Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0745782-22.2020.8.07.0000 Agravante(s) THEREZA DE JEZUS VEVERKA Agravado(s) FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thereza de Jezus Veverka contra decisão (ID 20572234) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada contra Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela parte autora, ora agravante, consubstanciado em compelir a operadora de plano de saúde ré a custear tratamento domiciliar a ela indicado, sob o fundamento de não verificação da probabilidade do direito da segurada, tendo em vista que “a autora não depende de tecnologia hospitalar especializada, apenas de atenção em tempo integral, a ser prestada por familiares e/ou cuidadores da área da saúde”, não dependendo “do aparato médico-hospitalar”. Em suas razões recursais (ID 20572224), a agravante sustenta, em suma, que seria portadora “de síndrome demencial multifatorial oriunda da demência de Alzheimer e demência vascular; hipertensão grave. Apresenta quadro de agitação psicomotora e alucinação”. Afirma que, em razão de tal quadro de saúde, seu médico assistente teria indicado “internação domiciliar em substituição à hospital, apontando que a Agravante necessita de técnico de enfermagem que realize controle rígido dos níveis da pressão arterial para ajustes medicamentos (risco de rompimento do aneurisma com risco de morte), conforme indicação médica”. Anota que, muito embora tenha solicitado o custeio do aludido tratamento, a operadora de plano de saúde ré, ora agravada, não teria atendido ao requerimento. Acrescenta que o “home care não implica no uso de tecnologia especializada, sendo perfeitamente cabível a assistência via técnico de enfermagem (que não descaracteriza esse serviço de assistência domiciliar). Para além disso, esse tratamento substitui a internação hospitalar, nos termos do relatório médico juntado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Discorre sobre os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Aduz que a ANVISA definiria que o “termo home care é um serviço de assistência domiciliar (AD) que contempla ações de promoção à saúde, como prevenção, tratamento de doenças e reabilitação em domicílio”, o que se amoldaria à hipótese dos autos. Ressalta que o aludido tratamento consubstanciaria “continuidade do tratamento hospitalar que passará a ser realizado na residência do paciente, para o tratamento de diversas patologias ou em casos de reabilitação”. Defende a declaração de nulidade da cláusula contratual que excluiria, do rol de coberturas, o custeio de “home care”. Relata que teria sido novamente internada, em 28/7/2020, em razão de seu quadro de saúde, o que corroboraria a necessidade do aludido tratamento domiciliar. Requer, preliminarmente, antecipação da tutela recursal, para que, desde logo, “seja determinado à Agravada que forneça e custeie o home care para tratamento da Agravante, até que haja relatório médico dispensando-o”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 20621234). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O cerne da questão em análise consiste em verificar a viabilidade de compelir a parte agravada ao custeio de serviço de home care indicado à agravante, pessoa idosa com quadro de “quadro demencial em evolução” (ID origem 72783961). Na espécie, em uma primeira análise, muito embora se constate o perigo de dano à parte agravante, não se extrai a necessária probabilidade do seu direito. No que se refere à probabilidade de provimento do recurso, é cediço que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015). Como observado, o serviço do home care pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar e desde que seu custeio não afete o equilíbrio contratual. Nessa fase inicial, não se afigura possível observar os reais custos do serviço indicado à parte autora, ora agravante, tendo em vista que foi a ela recomendado “acompanhamento contínuo por familiares e cuidados da área da saúde (téc. enf)” (sic), nos exatos termos do relatório médico apresentado no ID origem 72783961. É dizer, neste instante, não é possível verificar a real extensão dos custos, à operadora de plano de saúde, do serviço indicado à parte agravante, o qual, no esteio do aludido relatório médico, pode ser realizado pelos seus próprios familiares. Some-se a essa constatação o fato de que é incontroverso nos autos a existência de cláusula contratual expressamente excluindo, do rol de coberturas, o custeio dos serviços de home care, o que recomenda cautela, neste instante, na adoção de qualquer medida com a finalidade de intervir no âmbito negocial. Assim, neste instante, deve-se privilegiar os termos do contrato e, portanto, o equilíbirio atuarial que orienta essa espécie de negócio jurídico, evitando-se a imposição de custos à operadora de plano de saúde para além daqueles contratualmente previstos, sobretudo quando não observada, de plano, sua real extensão e necessidade. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, o a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora